Tribunal: TJDFT
Processo: 0716324-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. JUÍZO COMPETENTE. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
1. Na ação proposta pelo consumidor, a este é facultado escolher o foro do ajuizamento que melhor atenda o seu interesse, dentro das limitações impostas pela norma de regência. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Na ação de exigir contas que tem por objeto valores lançados pelo banco em conta corrente de depósitos do autor, a petição inicial deve indicar o período abrangido pelo pedido, os lançamentos sobre os quais são demandadas informações do réu, bem como os motivos justificadores da pretensão. Jurisprudência do STJ.
3. A ação de exigir contas submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência pacificada.
4. Rejeitou-se as preliminares e negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ré.